Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730997-79.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA SOARES SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IZABELA SOARES SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARÁ NOBRE: “Trata-se de ação de cobrança de débitos condominiais proposta pelo Condomínio do Edifício Guará Nobre em face de Izabela Soares Silva. Após regular citação, a ré não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 204767842). Em razão da inércia da requerida, este Juízo proferiu sentença, reconhecendo a revelia e julgando totalmente procedente o pedido inicial. A referida sentença transitou em julgado em 27 de janeiro de 2025. Posteriormente ao trânsito em julgado, a parte ré, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou manifestação intitulada de exceção de pré-executividade (ID 230708485). Nesta petição, a ré arguiu a nulidade da sentença. Alegou que houve petição de habilitação da Defensoria requerendo a concessão da gratuidade, bem como a vista pessoal dos autos. Afirmou que a petição não foi apreciada, e sobreveio sentença que não analisou o pedido de habilitação e de gratuidade de justiça, e decretou a revelia da requerida. Sustentou que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público viola a ordem constitucional. Defendeu que a sentença proferida violou normais processuais e de ordem pública. Registrou a existência de outra ação em curso, de exibição de documentos, ajuizada cerca de um mês antes da prolação da sentença nos presentes autos, que comprova a probabilidade do direito da requerida. Por fim, requereu a declaração de inexistência do trânsito em julgado, a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de conhecimento. Em resposta, o autor alegou que a executada foi validamente citada e permitiu que os efeitos da revelia se operassem, não tendo interposto recurso contra a sentença proferida. Sustentou que a Defensoria Pública manifestou-se tardiamente, requerendo habilitação e prazo em dobro somente 117 dias após a citação e depois de a revelia já ter sido decretada. Diante disso, o autor argumentou pela inexistência de qualquer vício ou nulidade no processo ou na sentença, ratificando todos os pedidos formulados e pugnando pelo não acolhimento da exceção de pré-executividade, com a manutenção dos efeitos da execução transitada em julgado e a condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios por má-fé. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à requerida. Anote-se. O cerne da presente análise reside na alegada nulidade da sentença, suscitada pela parte ré por intermédio da Defensoria Pública, em sede de exceção de pré-executividade. Contudo, uma rigorosa verificação da cronologia processual e dos atos praticados nos autos revela que as alegações da excipiente não encontram respaldo fático nem jurídico, devendo ser integralmente rejeitadas. Conforme se constata dos autos, a ré foi validamente citada em 20 de junho de 2024, com a certificação do ato ocorrendo na mesma data (ID 201184575). Ocorre que, após a citação regular, a ré deixou transcorrer in albis o prazo legal para a apresentação de sua defesa, conforme atesta a certidão de ID 204767842, que explicitou que, em 11/07/2024, transcorreu em branco o prazo para a parte ré apresentar resposta. Diante dessa inércia processual, impôs-se a declaração de sua revelia, conforme preceitua o artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de ausência de contestação. A revelia, uma vez configurada e declarada, gera efeitos processuais de suma importância, notadamente a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo demandante, o que, por sua vez, pode ensejar o julgamento antecipado do mérito, caso não haja prova em contrário ou inverossimilhança nas alegações iniciais. Neste contexto, os documentos apresentados pelo Condomínio autor na petição inicial, como as planilhas detalhadas dos débitos e a convenção condominial, revelaram-se suficientes e robustos para demonstrar a existência da dívida e a obrigação de pagamento por parte da ré. Diante da presunção de veracidade dos fatos e da suficiência probatória, a prolação de sentença de procedência integral do pedido inicial era medida que se impunha, nos exatos termos em que foi lavrada. A intervenção da Defensoria Pública nos autos, após a citação, se deu em momento inoportuno e tardio, em 15 de outubro de 2024 (ID 214556914), quando se manifestou requerendo habilitação nos autos e vista pessoal com prazo em dobro, além da concessão da gratuidade de justiça. Tal manifestação ocorreu cerca de 117 dias após a efetiva e válida citação da requerida. Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade no processo, tampouco em nulidade da sentença. O processo seguiu o devido rito legal, com a citação válida da parte, a oportunidade para defesa que não foi aproveitada, a declaração da revelia e o julgamento com base nos elementos fáticos e probatórios presentes nos autos. Assim, a alegação de nulidade revela-se desprovida de fundamento jurídico. A exceção de pré-executividade é um instrumento processual excepcional, cabível apenas para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória e que possam ser comprovadas de plano. No presente caso, os argumentos apresentados pela Defensoria Pública não se enquadram nesses requisitos, pois versam sobre a validade de atos processuais já preclusos e sobre a própria coisa julgada material, institutos que conferem segurança jurídica às decisões judiciais. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por Izabela Soares Silva, por manifesta improcedência e ausência de pressupostos válidos. Em consequência, MANTENHO INTEGRALMENTE a sentença proferida e todos os seus efeitos, reconhecendo a plena validade do trânsito em julgado. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se.” A Agravante sustenta (i) que, após o transcurso do prazo de defesa, mas antes da prolação da sentença, a Defensoria Pública requereu vista dos autos e a concessão da gratuidade de justiça; (ii) que, sem que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública e apreciação do pedido de gratuidade de justiça, foi proferida sentença, da qual o órgão não foi intimado; (iii) que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público viola a ordem constitucional e legal; (iv) que não foi determinada a especificação de provas nem saneado o processo antes da sentença; (v) que o artigo 349 do Código de Processo Civil assegura ao réu revel o direito à produção de provas; (vi) que são cobradas taxas extraordinárias cuja validade é objeto de fundada controvérsia; (vii) que na Ação de Exibição de Documentos 0710301-14.2024.8.07.0014, proposta por outros condôminos, se discute a validade das assembleias que teriam aprovado a referida taxa; e (vii) que a manutenção dos efeitos da sentença pode ensejar cumprimento de sentença e constrição patrimonial indevida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores ao pedido de vista pessoal da Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Exceção de pré-executividade só é cabível no contexto de execução ou cumprimento de sentença. Como não está em curso cumprimento de sentença calcada no título judicial formado, em princípio sequer é admissível a exceção de pré-executividade deduzida pela Agravante. De toda sorte, a Agravante foi citada por oficial de justiça no dia 20/06/2024 (ID 201184575), sendo foi certificado o transcurso do prazo para contestação em 19/07/2024 (ID 204767842). Somente em 15/10/2024, depois de exaurido o prazo para defesa, inclusive em dobro, a Agravante, representada pela Defensoria Pública, peticionou requerendo vista pessoal e gratuidade de justiça (ID 214556914). Assim, aparentemente a revelia foi corretamente reconhecida e autorizava o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, contexto dentro do qual não há que se cogitar de especificação de provas ou saneamento do processo. De outro lado, o comparecimento da Agravante supre a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença, valendo destacar que, segundo o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o víciIsto posto, suspendo a decisão agravada. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator